Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0722048-42.2020.8.07.0000 Agravante (s) : CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO Agravada (s) : MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e OUTROS Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO contra decisão de id 17650198 - Pág. 2, prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da pretensão de rescisão contratual com restituição dos valores pagos, autuado sob o no 0708484-33.2020.8.07.0020, ajuizado em desfavor de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que é pessoa pobre, no sentido jurídico, e percebe, em média, a importância líquida de R$ 3.000,00 mensais. Alega que juntou aos autos os contracheques e IRPF para comprovar sua hipossuficiência, visto ter utilizado todas as suas economias e bens para investir na G44, pois à época não havia indícios de que a empresa ia causar tanto prejuízo e estava a tentar melhorar de vida. Assevera que sua renda está totalmente comprometida e que o magistrado a quo deveria ter observado sua renda mensal e não o valor do investimento que fez e que perdeu. Busca, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que que o feito prossiga independentemente do pagamento das custas. No mérito, a seja confirmada a liminar e julgado procedente o pedido de gratuidade. Sem recolhimento de custas, em razão do pleito de gratuidade de Justiça formulado em recurso. Por meio do despacho de id 17633911, requereu-se a juntada dos obrigatórios (art. 1.017, do CPC). Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos no id 17650188 e seguintes. É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, como registrado no despacho de id 17200411, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir ao agravante tal benesse. Os documentos colacionados aos autos demonstram que o agravante aufere renda acima de R$ 2.500,00 mensais (id 17650201 - Pág. 12) e apresenta investimentos em caderneta de poupança no valor de R$ 8.130,76 (p.13). Também há a informação de que recebeu em 2019 dividendos pagos ao sócio de SCP, no montante de R$ 100.821,35. Repise-se, a gratuidade de justiça, nos termos previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que o agravante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Não ficaram cabalmente demonstradas a existência de despesas extraordinárias que ultrapassassem um orçamento familiar comum. Em complemento aos precedentes acima mencionados, colacionam-se recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça que reforçam a imprescindibilidade de comprovação da hipossuficiência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPAROS RECURSAIS ANTERIORES ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relator do recurso poder indeferir pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça se as circunstâncias dos autos demonstrarem que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência econômica. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839595/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) Dessa forma, como os rendimentos do agravante comportam confortavelmente as despesas comprovadas nos autos, não é hipótese de concessão de gratuidade judiciária, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício. Considerando o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil[2], promova a apelante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (deserção). Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...). [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.